Tribunal: TCU
Processo: 009.975/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em todas as etapas do processo de recrutamento e seleção de pessoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Gantt Administração e Consultoria Empresarial Ltda., contra possíveis irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 44/2024, conduzido pela Administração Regional do Sesc no Distrito Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1157/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Administração Regional do SESC no Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 44/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.3.1. inabilitação de licitante por desatendimento de critérios não previstos no edital, em afronta ao art. 16, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, e aos princípios da transparência e da objetividade, previstos no art. 2o, inciso I, da referida norma; 9.3.2. ausência de parâmetros objetivos no edital para análise da comprovação da prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, contrariando os princípios da transparência, da impessoalidade e do julgamento objetivo; 9.3.3. desclassificação sumária de propostas em razão da suposta inexequibilidade, contrariando a Súmula 262 do TCU; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à representante, ao Sesc/DF e aos demais interessados.